Tribunal: TJSP
Processo: 1034524-60.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Loteamento irregular – Necessidade da prestação requisitada, face à essencialidade dos serviços – Ausência de comprovação da impossibilidade técnica para o fornecimento - Ação procedente – Recurso desprovido.